Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-27.2021.8.11.0024
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000082-27.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LAURO ALVES MACHADO - CPF: 569.186.231-68 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. RETRATAÇÃO ISOLADA EM JUÍZO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, por portar, em via pública, pistola calibre .380 municiada, sem autorização legal.

O apelante sustenta insuficiência de provas para condenação e requer absolvição
,
bem como pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e,
(
ii
)
determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a aptidão da arma e munições para disparo e seu potencial lesivo.

A autoria emerge da confissão extrajudicial do réu, que admitiu ser proprietário da arma e portá-la sem registro ou autorização, declaração corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis colhidos sob contraditório.

A retratação judicial isolada não afasta a condenação quando a confissão prestada na fase investigativa encontra respaldo nas provas testemunhais e periciais.

O delito do art. 14 da Lei no 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem autorização, sendo suficiente o dolo genérico consistente na consciência da irregularidade.

A atenuante da confissão espontânea, embora obrigatória, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à estrutura do sistema trifásico da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal e pericial idônea sustenta a condenação, ainda que haja retratação isolada em juízo. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e se consuma com o simples porte sem autorização legal.
3
. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000082-27.2021.8.11.0024

APELANTE: LAURO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LAURO ALVES MACHADO

contra sentença proferida pelo
Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapa dos Guimarães/MT
,
que o condenou à pena de
2 (dois
) ano
s
de
reclusão
, acrescida de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 1
4
da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) (ID
320178929
).

O apelante
sustenta que: 1) o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação

e, 2)
o art. 65 do Código Penal prevê circunstâncias que sempre atenuam a pena, defendendo a possibilidade de sua incidência ainda que resulte na redução aquém do mínimo legal.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia
o reconhecimento da
atenuante de
confissão
espontânea
na segunda fase da dosimetria da pen
a
,
com a correspondente redução da reprimenda
, bem como o prequestionamento da matéria
(ID
341507355
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça de
Chapada dos Guimarães
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
344328378
).

Nessa instância superior, a i.
32
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID
347269354
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de junho de 2020, por volta de 11h30min, na Rodovia MT 020, na cidade de Planalto da Serra/MT, termo desta comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado LAURO ALVES MACHADO, dotado de vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava ilegalmente, arma de fogo do tipo pistola .380, marca Taurus, devidamente municiada com 11 (onze) munições intactas, consoante boletim de ocorrência à pág. 06 (id. 4724869), termo de apreensão (pág.08) e laudo pericial (págs. 42/47).

Ressai dos elementos constantes dos autos que, no dia dos fatos, Investigadores de Polícia Civil receberam informações anônimas de que o acusado estava andando armado pela cidade de Planalto da Serra/MT, razão pela qual, no intuito de confirmar a verossimilhança das informações os servidores se descolaram ao município e, após diligências, lograram êxito em abordar o implicado, tendo sido apreendido em seu poder, mais precisamente no porta-malas do veículo que conduzia, 01 (uma) pistola .380, marca Taurus, devidamente municiada com 11 (onze) munições intactas.

Ademais, consta que em continuidade às diligências, foram apreendidas na residência do denunciado 13 (treze) munições do mesmo calibre (.380), todas intactas, razão pela qual o implicado foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, realizou-se exame pericial na arma de fogo e munições,
constatando-s
e a aptidão para efetuar disparos, confirmando sua capacidade lesiva (págs. 42/47).

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar LAURO ALVES MACHADO como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03.”

(ID
320178387).

O juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar
Lauro Alves Machado
pela prática do crime previsto no art. 1
4
da Lei no 10.826/2003, à pena de
2 (dois) anos de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime de po
rte

ilegal
de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2
020.149029
, pelo
Auto de
Apreensão no
174.3.2020.9354
e pelo
L
audo de
E
ficiência da
A
rma de
F
ogo
no 2.3.2020.40614-01
, elaborado pela perícia técnica oficial, o qual atestou a aptidão do armamento para o disparo e seu potencial lesivo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, notadamente da confissão extrajudicial do próprio réu, que, em sede policial, admitiu ser o proprietário da arma de fogo e que portava o armamento no momento da abordagem, esclarecendo, ainda, não possuir registro nem autorização legal (ID 320178381 - Pág. 18).

Embora tenha se retratado posteriormente em juízo, a retratação judicial, quando isolada, não possui o condão de infirmar a confissão anteriormente prestada, sobretudo quando
esta
se encontra em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

Com efeito, os policiais civis Jacir Rodrigues e Alexandre Reis
Bregunci
, ouvidos sob o crivo do contraditório, prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos, afirmando que o réu assumiu a propriedade da arma de fogo no momento da abordagem (ID 320178909 - mídia), bem como confirmando que foram encontradas, em sua residência, 13 (treze) munições intactas de calibre .380, inexistindo qualquer indicativo de má-fé ou inconsistência em suas declarações.

Registra-se que, conforme o
E
nunciado no 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados às demais provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação.

Tal contexto evidencia que a confissão extrajudicial não se apresenta isolada, mas devidamente corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam, de forma convergente, a admissão inicial do apelante, esvaziando a eficácia da retratação posterior.

Ademais, a alegação de vício na confissão extrajudicial, fundada em suposta orientação indevida por parte de escrivã de polícia,
no sentido de que a admissão da propriedade da arma viabilizaria a concessão de fiança,
não encontra respaldo nos autos, uma vez que, além de inexistir qualquer elemento concreto que evidencie coação ou induzimento ilícito, verifica-se que o interrogatório policial foi realizado na presença de advogada constituída (Dra. Fabiana Nascimento de Souza
- OAB/MT 17.829
- ID 320178381 - Pág. 17), circunstância que reforça a higidez e voluntariedade da declaração prestada, afastando a alegação defensiva.

A propósito:

“
(...) 2. A retratação judicial isolada não afasta a condenação quando a confissão, na fase investigativa, encontra amparo nas provas testemunhais e periciais.”
(TJMT – AP N.U 0001506-49.2012.8.11.0053 -
Relator Des. Marcos Machado
- Primeira Câmara Criminal – 3.2.2026).

Acerca da tese de que a arma de fogo estaria no porta-malas, acondicionada em mochila pertencente a terceiros, cumpre destacar que a defesa não identificou nem arrolou quaisquer dos supostos passageiros como testemunhas, ônus que lhe incumbia
, conforme exige o art. 156 do Código de Processo Penal
, o que fragiliza ainda mais a narrativa apresentada em juízo.

Some-se a isso o fato de que foram encontradas, na residência do apelante, munições do mesmo calibre daquelas apreendidas no veículo, circunstância que reforça o vínculo direto entre o réu e o material bélico, esvaziando a alegação de que os objetos pertenceriam a terceiros.

Quanto à alegação de que a diligência teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem adoção de outras cautelas investigativas, verifica-se que os elementos colhidos em juízo indicam situação diversa.

A informação recebida pelos policiais era específica e detalhada, indicando o nome do suspeito, características do veículo e a notícia de que o indivíduo estaria armado na região de Planalto da Serra, circunstâncias que configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem.

A
lém disso
, a diligência foi exitosa na apreensão da arma e das munições, confirmando a veracidade da notícia inicial e reforçando a legalidade da atuação policial.

Em conformidade:

“1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto.”
(STJ - HC 928155/RS – Relator Min.
Sebastião Reis Júnior
– Sexta Turma – 9.4.2025).

“(...) 8. A localização de munições no interior do automóvel conduzido pelo apelante lhe atribui o dever de demonstrar que a propriedade dos objetos, conforme mencionado em seus interrogatórios, pertencia à sua genitora. Isso porque, por se tratar de fato afirmativo, deve ser comprovado pela parte que o alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT – AP N.U 0008239-98.2011.8.11.0042 - Relator Des.
Hélio

Nishiyama
- Vice-Presidência - 9.4.2025).

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico, convergente e suficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, superando o
standard
probatório exigido para condenação e afastando a hipótese prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, no que concerne
à confissão espontânea, observa-se que o juízo
a quo
a reconheceu na sentença, mas não aplicou a redução da pena por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sabe-se que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal possui caráter obrigatório, mas sua incidência deve observar os limites do sistema trifásico da dosimetria, que se subordina à pena mínima cominada em abstrato.

A fixação da reprimenda abaixo desse patamar implicaria violação ao princípio da legalidade, na medida em que o julgador estaria estabelecendo sanção não prevista pelo legislador.

A orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com esse entendimento, não havendo falar em afronta à individualização da pena, à isonomia ou à proporcionalidade, uma vez que tais princípios são concretizados dentro das balizas legais previamente estabelecidas.

Ressalte-se que,
embora a matéria esteja submetida à rediscussão no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos representativos de controvérsia, dentre eles o Recurso Especial no 1.869.764, não há, até o momento, conclusão definitiva apta a afastar a orientação sumular, encontrando-se o julgamento, inclusive, pendente de finalização.

Desse modo, permanece hígido e aplicável o entendimento dominante, no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza, por si só, a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“
(...) 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231, decidindo pela impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2861582/BA –
Relator Min. Carlos Pires Brandão - Sexta Turma
– 17.12.2025).

Tampouco se verifica hipótese que autorize afastar o referido enunciado por controle de convencionalidade, pois a limitação imposta decorre diretamente da estrutura legal da dosimetria da pena no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma
, tendo a pena sido fixada no mínimo legal, inexiste margem para redução na segunda fase, razão pela qual se impõe a manutenção da reprimenda nos termos estabelecidos na sentença.

Em relação ao prequestionamento, consigno que é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, integrando-os à fundamentação do voto (TJMT - N.U 1008885-48.2024.8.11.0006 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 21.1.2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo

incólume
a sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026